Tribunal: STJ
Processo: 0000681-88.2018.8.11.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809126 - MT (2024
/0458712-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EVANGELISTA DE SOUSA ALVES
ADVOGADOS
: ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498B
GUSTAVO LISBOA FERNANDES - DF041233
MARCOS ROGERIO MENDES - MT016057
JAKLINI
CAMPOS
DE
CARVALHO
MENDES
-
MT034843O
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MS006835
PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - MS011235
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
GO037214A
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
TO005836A
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
DF044215A
ÉDILA VALÉRIA CARDOSO DOS SANTOS - MS022998
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
COBRANÇA DE SEGURO.

CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51611007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: f03e490a-2a24-493c-8f1d-c9994712f339

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, fundamentando-se na inexistência de omissão, na
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e na ausência de cotejo analítico apto a
caracterizar a divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança de seguro em que a parte autora pleiteou
o pagamento de indenização securitária decorrente de furto de escavadeira. O juízo
de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a seguradora ao
pagamento de R$ 370.000,00, além de custas e honorários. A Corte estadual
reformou a sentença, julgando improcedente a ação e afastando a indenização
securitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que exclui a
cobertura para furto simples é abusiva e, consequentemente, se é devida a
indenização securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte estadual analisou a controvérsia fundamentando-se na clareza e precisão
da cláusula contratual, que foi redigida de forma clara, em letras garrafais e com
glossário dos principais termos contidos no contrato.
5. Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de provas, o
que é incabível em recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. Não foi demonstrado devidamente o dissídio jurisprudencial, sendo inviável o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
III, da CF.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A análise da abusividade de cláusula contratual que exclui
cobertura securitária, quando fundamentada na clareza e precisão da redação
contratual, não pode ser revista em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n.
2.
7 do STJ.
A ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial
inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
III, da
art. 105,
CF."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, VI; 1.022, II; 1.029, § 1o; CF
/1988,
III, .
art. 105,
c
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, DJe de 30.06.2022; STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.866.385/DF,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18.05.2022; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.611.756/GO,
01.09.2022; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de 24.08.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 08.03.2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51611007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: f03e490a-2a24-493c-8f1d-c9994712f339

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51611007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: f03e490a-2a24-493c-8f1d-c9994712f339

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809126 - MT (2024
/0458712-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EVANGELISTA DE SOUSA ALVES
ADVOGADOS
: ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498B
GUSTAVO LISBOA FERNANDES - DF041233
MARCOS ROGERIO MENDES - MT016057
JAKLINI CAMPOS DE CARVALHO MENDES -
MT034843O
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MS006835
PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - MS011235
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
GO037214A
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
TO005836A
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
DF044215A
ÉDILA VALÉRIA CARDOSO DOS SANTOS - MS022998
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
COBRANÇA DE SEGURO.

CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA50569801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 10:23:11
Código de Controle do Documento: f79ebca9-1cee-476d-96b4-e0acf64cda98

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, fundamentando-se na inexistência de omissão, na
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e na ausência de cotejo analítico apto a
caracterizar a divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança de seguro em que a parte autora
pleiteou o pagamento de indenização securitária decorrente de furto de
escavadeira. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a
seguradora ao pagamento de R$ 370.000,00, além de custas e honorários. A Corte
estadual reformou a sentença, julgando improcedente a ação e afastando a
indenização securitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que exclui a
cobertura para furto simples é abusiva e, consequentemente, se é devida a
indenização securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte estadual analisou a controvérsia fundamentando-se na clareza e
precisão da cláusula contratual, que foi redigida de forma clara, em letras garrafais
e com glossário dos principais termos contidos no contrato.
5. Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de provas,
o que é incabível em recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. Não foi demonstrado devidamente o dissídio jurisprudencial, sendo inviável o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do art. 105, III, da CF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A análise da abusividade de cláusula contratual que exclui
cobertura securitária, quando fundamentada na clareza e precisão da redação
contratual, não pode ser revista em recurso especial, em razão do óbice da Súmula
2.
n. 7 do STJ.
A ausência de demonstração adequada do dissídio jurisprudencial
inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do art. 105, III, da
CF."
Documento eletrônico VDA50569801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 10:23:11
Código de Controle do Documento: f79ebca9-1cee-476d-96b4-e0acf64cda98

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, VI; 1.022, II; 1.029, § 1o; CF
/1988, art. 105, III, .c
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no AREsp n.
1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
de 30.06.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe de 18.05.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.611.756
/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 01.09.2022; STJ, AgInt
no AREsp n. 1.724.656/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe de 24.08.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 08.03.2018.
RELATÓRIO
EVANGELISTA DE SOUSA ALVES interpõe agravo interno contra a
decisão de fls. 754-758, que, em sede de agravo em recurso especial, negou
provimento ao recurso com fundamento na inexistência de omissão ou contradição
no acórdão estadual (arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC), na incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ e na ausência de cotejo analítico apto a caracterizar a
divergência jurisprudencial (art. 1.029, § 1o, do CPC e art. 255 do RISTJ).
A parte agravante reitera a alegação de que o acórdão recorrido teria
incorrido em omissão quanto à análise da abusividade da cláusula contratual que
exclui a cobertura para furto simples, em violação do art. 489, § 1o, VI, do CPC e
ao art. 1.022, II, do CPC.
Afirma que a incidência da Súmula n. 7 do STJ é indevida, pois a
questão controvertida é eminentemente de direito, envolvendo a validade de
cláusula contratual à luz do Código de Defesa do Consumidor, e não demanda
reexame de provas.
Sustenta que demonstrou adequadamente a divergência jurisprudencial,
nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC, ao colacionar acórdãos paradigmas (REsp
n. 1.837.434/SP e AgInt no AREsp n. 1.369.769/SP), realizar o cotejo analítico e
evidenciar a similitude fática entre os casos confrontados, demonstrando que o STJ
Documento eletrônico VDA50569801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 10:23:11
Código de Controle do Documento: f79ebca9-1cee-476d-96b4-e0acf64cda98

firmou entendimento diverso sobre a abusividade de cláusulas contratuais que
excluem a cobertura para furto simples.
Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
monocrática, afastando os óbices apontados e dando provimento ao agravo em
recurso especial, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao colegiado.
Nas contrarrazões, ALLIANZ SEGUROS S.A. aduz que a decisão
monocrática está em conformidade com o entendimento consolidado no STJ, pois
o acórdão estadual enfrentou expressamente as questões relevantes, afastando a
alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. Argumenta que a cláusula
contratual foi redigida de forma clara e que a análise da abusividade depende do
reexame de provas, o que atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Sustenta ainda que o agravante não realizou o cotejo analítico necessário para
demonstrar a similitude fática entre os julgados, inviabilizando o conhecimento do
recurso especial pela alínea do art. 105, III, da CF. Requer a manutenção da
c
decisão agravada e a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC
(fls. 779-783).
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de seguro em que a parte
autora pleiteou o pagamento de indenização securitária decorrente de furto de
escavadeira.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão
para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 370.000,00, além do pagamento
das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA50569801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 10:23:11
Código de Controle do Documento: f79ebca9-1cee-476d-96b4-e0acf64cda98

A Corte estadual reformou a sentença para julgar improcedente a ação,
afastando a indenização securitária e invertendo o ônus sucumbencial.
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
deixou de enfrentar a alegação de que o segurado não teve acesso à apólice
quando da contratação do seguro, buscando a cópia na internet quando ingressou
com a demanda judicial. A Corte estadual asseverou que (fl. 576):

(...) se trata o apelado de pessoa capaz, inexistindo qualquer alegação de vício
de consentimento, não podendo alegar, por certo, desconhecimento de disposições
contratuais firmadas, pois nas informações de cobertura do seguro, acostadas,
constam expressamente quanto às hipóteses de cobertura e, diga-se, destacas (sic) as
excluídas.

Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão supostamente
omitida foi devidamente analisada pela Corte estadual, não havendo vício que
possa nulificar o acórdão recorrido.
Quanto ao mérito, o recorrente afirma que a cláusula contratual que
exclui a cobertura securitária no caso de furto simples é abusiva e, em razão disso,
devida a indenização securitária.
O Tribunal de origem, ao analisar o acervo probatório dos autos,
concluiu que a cláusula de exclusão de cobertura não é abusiva, pois foi "redigida
de forma clara, em letras garrafais, e com glossário dos principais termos contidos
no contrato" (fl. 576).
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-
a quo
se na clareza e na precisão da cláusula contratual. Rever tal entendimento
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50569801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 10:23:11
Código de Controle do Documento: f79ebca9-1cee-476d-96b4-e0acf64cda98

Por fim, além de não ter sido demonstrado devidamente o dissídio
jurisprudencial, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
30/6/2022
n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo,
18/5/2022
Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator
1/9/2022
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no
24/8/2022
REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
8/3/2018
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50569801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 10:23:11
Código de Controle do Documento: f79ebca9-1cee-476d-96b4-e0acf64cda98

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.809.126 / MT
Número Registro: 2024/0458712-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006818820188110023
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVANGELISTA DE SOUSA ALVES
ADVOGADOS : ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498B
GUSTAVO LISBOA FERNANDES - DF041233
MARCOS ROGERIO MENDES - MT016057
JAKLINI CAMPOS DE CARVALHO MENDES - MT034843O
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - MS011235
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - GO037214A
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - TO005836A
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - DF044215A
ÉDILA VALÉRIA CARDOSO DOS SANTOS - MS022998
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51585575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:26
Código de Controle do Documento: 57096c68-fd9d-4da2-af4e-7f86562e6f9f

AGRAVANTE : EVANGELISTA DE SOUSA ALVES
ADVOGADOS : ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498B
GUSTAVO LISBOA FERNANDES - DF041233
MARCOS ROGERIO MENDES - MT016057
JAKLINI CAMPOS DE CARVALHO MENDES - MT034843O
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - MS011235
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - GO037214A
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - TO005836A
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - DF044215A
ÉDILA VALÉRIA CARDOSO DOS SANTOS - MS022998
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:26
Código de Controle do Documento: 57096c68-fd9d-4da2-af4e-7f86562e6f9f